Tribunal: TJMT
Processo: 1047355-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047355-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), NATALICIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO - CNPJ: 21.438.671/0001-09 (APELADO), NATALICIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO - CPF: 139.508.433-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA EM DECORRÊNCIA DO TEMA 1282/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, reconhecendo de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017473773 e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O ente estatal pleiteia o reconhecimento da validade da taxa até o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, a modulação de seus efeitos com eficácia ex nunc e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 da repercussão geral no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inconstitucionalidade da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, autoriza o reconhecimento da nulidade da CDA que a consubstancia; (ii) estabelecer se é possível conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado estadual, em desconformidade com precedentes do STF; (iii) determinar se é cabível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1282 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do STF, firmada no Tema 16 da repercussão geral (RE 643.247/SP), estabelece que a atividade de prevenção e combate a incêndios desempenhada pelo Corpo de Bombeiros constitui serviço público indivisível, insuscetível de remuneração mediante taxa.

No julgamento da ADI 2.908/SE, o STF reafirma esse entendimento e rejeita a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-a com eficácia ex tunc.

No RE 1.179.245/MT, a Suprema Corte estende expressamente a aplicação desse entendimento à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, afastando sua exigibilidade e rejeitando pedido de modulação temporal.

O julgamento da ADI estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, que conferiu efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da TACIN, não prevalece sobre os precedentes do STF, que possuem força vinculante nacional, nos termos do art. 927, I e IV, do CPC.

A afetação do Tema 1282 à sistemática da repercussão geral não determina o sobrestamento automático dos processos sobre a matéria, exigindo ordem expressa do relator no STF, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso é inconstitucional, por não corresponder a serviço público específico e divisível, sendo inapta à cobrança por meio de taxa.

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF são ex tunc, não se admitindo modulação temporal conferida por tribunal estadual em sentido diverso.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 não implica, por si só, o sobrestamento dos processos pendentes, salvo determinação expressa do STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n.o 1047355-19.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017473773, concernente à cobrança da denominada Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A exordial da ação de execução fiscal foi com o intuito de promover a cobrança do crédito tributário consubstanciado na referida CDA, no valor histórico de R$ 85.437,98 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), em desfavor de NATALICIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO – ME, bem como de seu sócio titular, indicado como corresponsável, sob a alegação de inadimplemento da obrigação tributária principal relativa à TACIN. (Id. 267712379).

Sobreveio sentença, em que a magistrada singular reconheceu, com fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e no julgamento proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da exação relativa à mencionada taxa, afastando sua exigibilidade e, em consequência, declarando nulo o título executivo extrajudicial, o que culminou na extinção do processo executivo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. (Id. 267712396).

Inconformado, o ente federativo estadual interpôs apelação, por meio da qual sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito até o deslinde definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n.o 1282 de repercussão geral, concernente à constitucionalidade das taxas de combate a incêndio instituídas por estados-membros. No mérito, pugna pelo reconhecimento da validade da modulação de efeitos conferida à decisão de inconstitucionalidade no julgamento da referida ADI estadual, sustentando que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN devem observar marco temporal
ex nunc
, a contar do trânsito em julgado da decisão proferida em sede de controle concentrado.

Aduz, ainda, que os precedentes da Suprema Corte mencionados na sentença recorrida referem-se a legislações de outros entes federativos, e, portanto, não são dotados de eficácia vinculante em relação à legislação estadual de Mato Grosso. Assevera que eventual extensão da eficácia ex tunc às declarações de inconstitucionalidade relativas à TACIN afrontaria a segurança jurídica, implicando severo impacto financeiro aos cofres públicos estaduais e ensejando multiplicação de demandas judiciais, inclusive de repetição de indébito tributário.

Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da validade da exação relativa à TACIN, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. (Id. 267712398).

O recurso foi interposto tempestivamente e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência (Id. 267712399 e 268036270).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída no âmbito do Estado de Mato Grosso, cuja exação, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017473773, foi objeto de execução fiscal ajuizada pelo ente estatal em face de NATALICIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO – ME, e outros corresponsáveis, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

A sentença vergastada reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da referida taxa, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a TACIN deve ser reputada exigível até o marco temporal fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, o qual, ao declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Invoca, ainda, o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 (RE 1417155), postulando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, sustenta que os precedentes oriundos de outros entes federativos, inclusive da ADI 2908/SE, não podem ser aplicados automaticamente à legislação estadual mato-grossense.

Passo ao exame.

O centro de mira da controvérsia reside na natureza jurídica da TACIN e na sua compatibilidade com os ditames constitucionais que disciplinam a instituição de taxas pelos entes federados, notadamente os requisitos da especificidade e divisibilidade, previstos no art. 77 do Código Tributário Nacional, os quais impõem, como condição para a validade da exação, a prestação de serviço público suscetível de fruição individualizada.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que “descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

No mesmo sentido, ao julgar a ADI n.o 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e
uti universi
, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia
ex tunc,
em conformidade com a regra geral do controle concentrado.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
embargos de divergência
no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.

Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, ainda que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal tenha, no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, conferido à declaração de inconstitucionalidade da TACIN efeitos
ex nunc
, tal modulação não pode prevalecer em face da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e de controle concentrado, que conferiram à mesma matéria eficácia
ex tunc,
com afastamento imediato da norma desde sua origem.

A tese da parte apelante no sentido de que a modulação realizada pelo TJMT deve prevalecer, por tratar-se de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia erga omnes no âmbito estadual, também não se sustenta diante do pronunciamento expresso da Suprema Corte que, no exercício de sua jurisdição constitucional, reconheceu a invalidade da exação e afastou, inclusive, os pleitos de modulação temporal formulados pelo ente federativo, inclusive no RE 1.179.245/MT, no qual o pedido do Estado de Mato Grosso foi rejeitado com clareza meridiana.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1282 à sistemática da repercussão geral, cumpre anotar que, nos termos do § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria discutida em sede de repercussão geral não decorre automaticamente do mero reconhecimento de sua existência, mas depende de determinação expressa do relator da causa paradigma, o que não se verifica na hipótese dos autos. Dessa forma, ausente ordem de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal, descabe o acolhimento da pretensão recursal nesse ponto.

À vista do exposto, considerando o firme entendimento da Corte Constitucional no sentido da inconstitucionalidade da TACIN — com efeitos ex tunc —, bem como a ausência de comando vinculante que imponha a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 1282, a manutenção da sentença recorrida revela-se medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da TACIN, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025